Tribunal: CARF
Processo: 19985.722150/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.722150/2016-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.490 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ FERNANDO GOMES BRAGA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MENOR DE 24 ANOS. PAGAMENTO
EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO.
São dedutíveis os valores pagos como pensão judicial, quando em
cumprimento de decisão judicial, no caso de dissolução da sociedade conjugal,
a filho menor de 24 anos,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício
).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2001-000.911, proferido na Sessão de 28 de novembro de 2018, que deu provimento parcial
ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário aceitando as despesas médicas e pensão alimentícia e mantendo as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722150/2016-35
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.490 - CSRF/2a Turma
Processo no 19985.722150/2016-35

glosas de despesas com instrução e previdência privada, vencido o conselheiro José
Ricardo Moreira que lhe negou provimento.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2012
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO.
Não foi demonstrado no lançamento que não havia necessidade do pagamento da
pensão para sustento do alimentando. Assim, caracteriza-se em pensão paga pelo dever
de sustento do pai, conforme, portanto, normas do direito de família.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas de instrução em “estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Só são dedutíveis as contribuições de previdência que seguem os requisitos
estabelecidos pela legislação. Seguro de vida não é dedutível.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Dedução de pensão judicial paga a
filho maior de 24 anos.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda aduz, em síntese, que são dois os requisitos
para a dedução de pensão judicial, a) a existência de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente; e b) o efetivo pagamento da pensão alimentícia; que é devida a dedução da pensão
alimentícia paga em face do Direito de Família, mas não toda e qualquer importância paga; que o
inciso II dos artigos 4o e 8o da Lei no 9.250, de 1995 não pode ser interpretado isoladamente dos
demais dispositivos legais pertinentes; que o benefício não alcança o pagamento a pessoas que
não preencham as condições impostas pela lei; que é o caso do pagamento a filhos com mais de
24 anos.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço. Anoto que, embora o Acórdão Recorrido tenha decidido com base em premissa
equivocada, a de que se trata de pensão paga a maior de 24 anos, a questão não foi arguida m
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.490 - CSRF/2a Turma
Processo no 19985.722150/2016-35

sede de embargos, e o fato é que a tese esposada pelo Recorrido diverge efetivamente da do
paradigma, caracterizando a divergência.
Quanto ao mérito, para maior clareza, faço breve resumo dos fatos.
O lançamento, no que importa ao presente recurso,. refere-se a glosa de valor
deduzido a título de pensão alimentícia em razão de falta de comprovação. Somente com a
impugnação o contribuinte justificou a dedução, informando tratar-se de pensão alimentícia paga
à filha GIULIA LOUISI TOLEDO BRAGA, nascida em 1o de janeiro de 1992 (e-fls. 120), em
razão de acordo judicial homologado judicialmente, correspondente a 20% do salário líquido do
contribuinte, valor que era descontado em folha de pagamento e repassado à mãe da beneficiária.
A DRJ indeferiu a impugnação quanto a essa matéria, sob o fundamento de que o acordo/decisão
judicial previa o pagamento da pensão até que a beneficiária completasse a maioridade civil.
Confira-se:
Quanto à pensão alimentícia, os documentos que apresenta permitem concluir que se
destinava à sua filha Giulia Louise Toledo Braga, nascida em 1992, até que esta
atingisse a maioridade civil. Seria necessário assim que o impugnante comprovasse que
a obrigação fora formalmente estendida após a maioridade. Para tanto não bastaria que
continuasse a pagar a pensão ou que esta continuasse a ser descontada em folha. A
pensão paga nestas condições não é dedutível do imposto de renda, pois não mais
decorre do ato jurídico original que a instituiu, considerando que as condições da sua
vigência não mais prevaleciam.
O contribuinte somente poderia continuar a deduzi-la no imposto de renda se houvesse
um novo ato jurídico (sentença, acordo homologado ou escritura pública) determinando
a sua obrigação de pagar pensão aos seus filhos mesmo depois destes haverem atingido
a maioridade.
No caso específico, verifica-se que o próprio contribuinte ingressara com ação de
exoneração de alimentos quando a filha atingira a maioridade civil. Admite assim que
não mais estava obrigado a pagar a pensão em 2012. As mesmas razões que o motivara
a ingressar com o processo judicial militam contra a dedução que pretende obter na sua
declaração do imposto de renda. Se não estava obrigado a pagar a pensão, não poderia
deduzi-la em sua declaração. Como consta no relatório da sentença judicial em agravo
de instrumento (fls. 36), ambas as partes concordaram com o cancelamento da pensão.
Citando:
[...]
O fato de o cancelamento do desconto em folha somente ter sido formalizado em 2014
não significa que o contribuinte estivesse obrigado, nos termos acordados, a pagá-la
depois da maioridade da alimentanda.
O Acórdão de Recurso Voluntário afastou a exigência com base nos seguintes
fundamentos:
No caso da pensão alimentícia, trata-se de valores que continuaram a ser pagos a partir
da maioridade da filha, por mais 3 anos, até 2015.
A discussão está em saber se a pensão de filhos maiores de 24 anos, ao ser interpretada
no Direito Tributário, considera-se estabelecida em face das norma do direito de família.
Aqui surge a separação da obrigação de estabelecer pensão para sustentar quem dela
necessita, e a liberalidade de estabelecer pensão nos demais casos. A interpretação de
que para deduzir deve haver a necessidade do alimentando não foi explicitada ao
contribuinte, nem na notificação de lançamento nem no acórdão de impugnação. Os
elementos do processo indicam o contrário, pois se trata dos anos seguintes a
maioridade da filha.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.490 - CSRF/2a Turma
Processo no 19985.722150/2016-35

Não foi demonstrada no lançamento que não havia necessidade de tal pagamento.
Assim, entendemos que se caracteriza em pensão paga pelo dever de sustento do pai,
conforme, portanto, normas do direito de família e amparada por decisão judicial.
Ocorre que, diferentemente da referência feita no voto, não se trata de pensão
paga a maior de 24 anos. Como referido linhas acima, a beneficiária nasceu em 1o de janeiro de
1.992, e, portanto, em 2012, ano a que se refere o lançamento, tinha 20 anos. A controvérsia
quanto à obrigatoriedade do pagamento da pensão era a de que o acordo/decisão judicial tinha
previsto o pagamento da pensão até que a filha completasse a maioridade civil (18 anos).
Ocorre que o contribuinte não foi desonerado automaticamente do dever de pagar
a pensão com a maioridade da filha, o que fez por mais três anos, quando, finalmente, foi
desonerado do gravame por decisão judicial. (peças nos autos).
Assim, seja porque a beneficiária da pensão não tinha 24 anos, seja porque o
pagamento foi feito em cumprimento de decisão judicial, é que não há irregularidade quanto à
dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital